Tribunal: TJMT
Processo: 1011127-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011127-37.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COMODORO
AGRAVANTE: ERLAN CRUZ GRANDIS;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Erlan Cruz Grandis contra a decisão que, em ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de indenização por dano moral e de reintegração ao serviço público c/c pedido de tutela provisória de urgência proposta contra o Município de Campos de Júlio, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que é servidor do Município de Campos de Júlio e exerce o cargo de professor, lotado na Secretaria de Educação. Todavia, após Processo Administrativo Disciplinar “foi exonerado do cargo”.
Assevera que, “à época dos fatos, tinha seu contrato de trabalho suspenso perante o Município de Campos de Júlio, tendo em vista estar exercendo a presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso -SINTEP (Atas e Portarias Anexas), vendo ser lembrado ainda que os fatos ocorreram em um sábado (17.03.2018), dia não útil no serviço público, portanto, fora do local de trabalho do requerente”.
Afiança que houve participação da Procuradora do Município de Campos de Júlio na Comissão de Julgamento que “não era estável à época, vindo a adquirir sua estabilidade 5 (cinco) meses após o início dos trabalhos da comissão”.
Afirma que ocorreu cerceamento de defesa, por “ilegal limitação da quantidade de testemunhas e a produção de provas sem o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
Requer sejam declaradas “as nulidades processuais apontadas, reiniciando o processo com a constituição de nova comissão processante, desta vez imparcial, no entanto, caso não entenda por anular totalmente o procedimento administrativo, requer sejam declaradas as nulidades processuais apontadas, reabrindo a instrução processual e permitindo a análise de todas as provas, antes da emissão do termo de indiciamento”.
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada.
Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo de 30 (trinta) dias [na forma do art. 188 do CPC], fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção o art. 344, do Código de Processo Civil.
Expeça-se o necessário.
Intimem-se.
Cumpra-se. [...]. (Id. 43451454).
A Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018 determinou a abertura de Processo Administrativo Disciplinar:
[...] José Odil da Silva, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais estatuídas no artigo 200, combinado com o artigo 209 e seguintes do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008 e,
Considerando a necessidade de apuração no âmbito administrativo, dos fatos apontados no Boletim de Ocorrência 2018.89733 encaminhado pelo órgão de lotação do servidor, que resultou na ação penal autuada sob no 4098-77.2018.811.0046-código 124876, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro;
Considerando que a prática da conduta imputada ao servidor, se restar comprovada, configura infração administrativa sujeita à aplicação de penalidade disciplinar de demissão, na forma do artigo 171, incisos III e IX combinado com o artigo 172, inciso XVIII e artigo 188, inciso XIII, todos do Estatuto dos Servidores Públicos;
Resolve:
Art. 1o Nomear os funcionários estáveis do quadro efetivo dessa municipalidade: Fabiana Pegorer, psicóloga, matriculada sob no 898, Marlene da Silva Panhosato, professor III Plena com Especialização, registrada sob a matrícula no 442, Valdemar da Guia Ferreira, agente de vigilância sanitária, matriculado sob no 287 e pela Procuradora Jurídica do Município, Dra Viviene Barbosa Silva, matriculada sob no 1413, para, sob a presidência da primeira, compor a comissão Processante Especial para apuração da infração atribuída ao funcionário público Erlan Cruz Grandis, admitido na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo ao cargo de professor II-Plena, conforme Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, registrado sob a matrícula sob no 337, pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 171, incisos III e IX c/c o artigo 172, inciso XVIII, sujeita a penalidade de demissão, na forma do artigo 188, inciso XIII, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, se restarem comprovados, observados os procedimentos constantes nos artigos 201 c/c o artigo 209 e seguintes, todos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008.
Parágrafo único. A comissão processante exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurando o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da Administração, bem como ampla garantia no exercício de suas atribuições, na forma do artigo 210 do estatuto referido no caput.
Art. 2o Como medida cautelar, fica determinado o afastamento preventivo do servidor do exercício de suas atribuições funcionais, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração, na forma do artigo 207 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 3o O processo disciplinar será iniciado no prazo de cinco dias, contados do recebimento dos autos pela comissão e concluído no prazo de sessenta dias, contados do seu início, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem e mediante justificação fundamentada, na forma do artigo 212 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Parágrafo único. Sempre que necessário a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto, até a entrega do relatório final (L.C 001/2008, art. 212, § 1o).
Art. 4o A demissão por infringência ao artigo 171, incisos IX e XII incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo mínimo de cinco anos, conforme a regra preconizada no artigo 193 de sobredito estatuto dos servidores dessa municipalidade.
Art. 5o Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Campos de Júlio, 15 de outubro de 2018.
José Odil da Silva
Prefeito de Campos de Júlio (Id. 43451458, fls. 4/5).
Posteriormente, a Comissão Processante foi alterada:
[...] Portaria no 209, de 19 de outubro de 2018.
[...]
Art. 1o Nomear o funcionário estável do quadro efetivo dessa municipalidade, senhor Edigar Cavancalti Lagoa, fiscal de tributos, registrado na matrícula no 086, em substituição a servidora Fabiana Pegorer.
Parágrafo único. Desginar a servidora Marlene da Silva Panhosato- Professor III Plena com Especialização, registrada sob a matrícula no 442, para presidir os trabalhos da comissão processante especial. [...]. (Id. 43451458, fls. 7).
O agravante foi notificado para prestar depoimento no dia 29 de novembro de 2018:
Notificação
Ilmo. Servidor Erlan Cruz Grandis, nomeado em caráter efetivo ao cargo de professor II plena, através da Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, registrado sob a matrícula no 337.
De ordem da senhora Presidenta da Comissão Processante Especial designada pela Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018, alterada pela Portaria no 209, de 19/10/2018, observado o disposto no artigo 211, II, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008, fica Vossa Senhoria notificado para, querendo, comparecer perante os membros da sobredita comissão, no dia 29 de novembro de 2018, às 14:00h, na sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Valdir Masutti, 779-W, Bairro Bom Jardim, nessa cidade, a fim de prestar depoimento em Processo Administrativo Disciplinar, visando apurar suposta prática de infração disciplinar imputada a Vossa Senhoria nos presentes autos, ficando assegurada vista desses, podendo arguir tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas.
Caso julgue necessário, poderá apresentar testemunha(a) até no máximo 3 (três), qualificando-as e requerendo a sua intimação, se entender necessário (LC. 001/2018, art. 215), para que também seja(a) ouvida(s) pela Comissão Processante, sendo nessa hipótese redesignada nova data para a realização do ato, a fim de assegurar a prévia notificação dessas, promovendo-se a posterior oitiva de Vossa Senhoria, na mesma data a ser aprazada.
Campos de Júlio, 21 de novembro de 2018.
Marlene da Silva Panhosato
Presidenta da Comissão-Matr.442
Ciente em 21/11/2018.
Erlan Cruz Grandis
Notificado (Id. 43451465, fls. 10). [sem negrito no original]
Apresentou manifestação em que constituiu advogado, requereu vista dos autos e arrolou as seguintes testemunhas: Zilda Oliveira, Kelly Borges Machado e José Augusto Soares Abreu (Id. 43451466, fls. 1/2).
Durante todo a instrução o agravante foi assistido por advogado constituído, garantido o acompanhamento da oitiva de testemunhas.
Em 5 de junho de 2019 foi expedida citação por remessa eletrônica ao agravante para, no prazo de dez (10) dias, apresentar defesa (Id. 43451476, fls. 9/10). Apresentada defesa, na data de 24 de junho de 2019 (Id. 43451479, fls. 10), que foi considerada intempestiva:
Relatório Conclusivo
[...]
1. Da Intempestividade
Preliminarmente, observa-se que a defesa apresentada às fls. 185/222 é intempestiva, uma vez que a douta advogada do indiciado foi intimada através de remessa eletrônico (e-mail- fl. 154) em 5/6/2019 (quarta-feira) com prazo de 10 dias úteis, fluindo a partir do dia 6/6/2019 (quinta-feira) e encerrando em 19/6/2019 (quarta-feira), ao passo que a defesa somente fora transmitida eletronicamente (e-mail-fl. 190) em 24/6/2019, portanto fora do decêndio legal previsto no artigo 221, § 1o do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio, instituído pela Lei Complementar no 01, de 15 de julho de 2008. [...]. (Id. 43451481, fls. 3).
A final do Processo Administrativo Disciplinar, o agravante foi demitido do quadro efetivo, em 23 de setembro de 2019:
Portaria no 218, de 23 de setembro de 2019.
Aplica pena de demissão à servidor que menciona.
José Odil da Silva, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais estatuídas no artigo 148, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘g’ da Lei Orgânica Municipal e;
Considerando o relatório final apresentado pela Comissão Processante instaurada pela Portaria no 205, de 15 de outubro de 2018 e o julgamento constante do processo administrativo disciplinar-PAD, autuado sob no 02/2018;
Considerando o disposto no artigo 198, inciso I da Lei Complementar no 001, de 15 de julho de 2008;
Resolve:
Art. 1o Aplicar a penalidade de demissão ao servidor Erlan Cruz Grandis, admitido na forma do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal e nomeado em caráter efetivo ao cargo de Professor II-Plena, conforme Portaria no 095, de 02 de fevereiro de 2004, matriculado sob no 337, por ter infringido o disposto nos artigos 171, III e IX c/c o artigo 172, VIII, na forma do inciso III do artigo 188 c/c com o artigo 30, inciso II do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campos de Júlio da Lei Complementar no 01/2008.
Art. 2o Declara-se a vacância do cargo previsto no artigo primeiro.
Art. 3o Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Campos de Júlio, 23 de setembro de 2019.
José Odil da Silva
Prefeito de Campos de Júlio (Id. 43451482, fls. 3).
É certo que “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.”. (Trecho do voto da Ministra Cármem Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015) [sem negrito no original].
Ora, não se pode desconsiderar o Processo Administrativo, em análise de antecipação da tutela pretendida no pedido inicial. Logo, à primeira vista, não se constata ilegalidade no procedimento, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa.
Portanto, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a autorizar a antecipação de tutela da pretensão recursal. A questão, todavia, será mais bem sopesada após a instauração do contraditório, no julgamento pela Câmara.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator